Tribunal: STF
Processo: HC 232029
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Posse de arma de fogo com numeração raspada. Dosimetria. Causa especial de diminuição. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). 



    2. O paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, com numeração raspada, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69, c/c o art. 61, II, do Código Penal.



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da pena imposta ao paciente, em especial no ponto em que indeferida a incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Daí o pedido de concessão da ordem para que “seja aplicado o redutor de pena previsto no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3), ante as diversas argumentações e precedentes neste sentido; No mais, e se o caso, à concessão da ordem de ofício para remodelar as penas aplicadas, na forma da fundamentação despojada anteriormente.”



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. No caso de que se trata, colhe-se da sentença condenatória que o paciente “no dia 23 de junho de 2021, por volta das 18:30hs, na rua Professor Mamed Freire, 61, Pq. Edu Chaves, transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, substância popularmente conhecida como “maconha” na forma de Skunk e tinha em depósito, na rua Tenente Oswaldo Antonio, 102, Jaçanã, juntamente com o réu David, 30.100 Kg de maconha. Consta, ainda, que o réu Fábio possuía, em sua residência, arma de fogo, consistente em uma pistola marca Taurus, calibre .380, com 08 (oito) cartuchos íntegros, de uso permitido, com a numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (grifos acrescidos).



    8. Por outro lado, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em dados objetivos da causa, o que significa dizer que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus, conforme revelam as seguintes passagens da sentença condenatória:



    [...] Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei Antidrogas, tendo em vista haver demonstração de que o réu estava associado ao crime organizado diante das circunstâncias de sua prisão. Nesse sentido, tem-se que foram encontrados dois veículos com compartimentos secretos para transporte de drogas de forma homiziada, estando um em poder do réu no momento da abordagem e o outro em sua residência, sendo certo que tal tipo de compartimento demanda um preparo prévio e clandestino dos veículos, denotando a consolidada estrutura da rede de tráfico à qual o réu estava atrelado. Ademais, as informações da denúncia anônima obtidas pelos policiais demonstram que o veículo era utilizado para o transporte de drogas com constância, antes do flagrante, de modo que é evidente que o volume de drogas envolvido vai muito além da quantidade encontrada em poder do réu quando de sua prisão. Frise-se, ainda, que na residência do réu foram encontradas balanças e elevada quantidade de embalagens, objetos costumeiramente utilizados para o fracionamento dos entorpecentes a serem distribuídos a terceiros. Assim, patente que o réu tem ligação direta com traficantes com poder econômico elevado e é elo essencial de uma organizada estrutura, não se tratando de um mero vendedor final de pequena quantidade, sendo responsável pela distribuição, guarda e gestão de valores. (Grifos acrescidos)



    9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator